Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRLENE ALMEIDA SOUZA REU: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO DECISÃO 1. Diante dos esclarecimentos prestados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB (ID no 30633154) defiro a dilação do prazo de suspensão do processo por mais 30 (trinta) dias, contados da publicação desta decisão. 2. Caso o julgamento do procedimento administrativo (SEI 00392-00007534/2021-89) ocorra antes do prazo da suspensão, a CODHAB deverá comunicar o resultado e juntar a documentação pertinente, de modo a prestigiar a boa-fé processual e contribuir para a celeridade da prestação jurisdicional. 3. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO